Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI CONTRA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 46 E 53 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO.
1. Ao pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, pleiteando a internação da requerente em leito de UTI, com os custos pagos por entidade de autogestão, aplica-se o art. 46 c/c art. 53, ambos do CPC, verificando-se, pois, regra de competência de natureza territorial e relativa.
2. Ainda que ajuizada a aludida demanda em foro diverso dos previstos no art. 46 c/c art. 53, ambos do CPC, tratando-se de competência relativa, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício.
3. Acrescenta-se ser desinfluente para o deslinde da controvérsia o fato de que, consoante consta na decisão declinatória, existir requerimento da parte autora para o processamento dos autos no Juízo Suscitante, porquanto a vontade do autor não pode suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, ao exortar a parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Em rigor, cabe à parte, se assim entender conveniente, suscitar a incompetência como preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 10a Vara Cível de Brasília.